Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. AJUIZAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). COBRANÇA DIRETA EM CONTA BANCÁRIA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORÁTÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil direciona o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.
2. Inexistente a demonstração da impossibilidade técnica ou jurídica capaz de justificar a inversão do ônus probatório, deve-se aplicar a distribuição estática do ônus da prova.
3. Não há que se falar em suspensão ou extinção da ação de execução em face de devedores solidários ou coobrigados em geral em razão do ajuizamento de recuperação judicial, porquanto as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, de acordo com o enunciado da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ).
5. O art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 preconiza que, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
6. É lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF nos custos financeiros do mútuo bancário.
7. Se a parte teve ciência prévia do quantum que deveria desembolsar para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou pelo pagamento dos valores, deverá respeitar o contrato firmado.
8. A solicitação de revisão das cláusulas do contrato celebrado com a instituição financeira de forma genérica, sem apontar especificamente as operações questionadas ou indicar suas cláusulas, impede o reconhecimento de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.
9. É válida a cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação.
10. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais a partir de um juízo de equidade, quando se tratar de hipóteses em que a causa seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
11. Recurso dos embargantes conhecido e desprovido.
12. Recurso do embargado conhecido e provido.